Tribunal: TJBA
Processo: 0510222-98.2013.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0510222-98.2013.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA

ESPÓLIO: BETANIA MAURICIA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 27, DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0510222-98.2013.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, Banco GMAC S/A e como Agravada, Betania Maurícia Gomes da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema